Tribunal: TJMT
Processo: 0002077-42.2001.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002077-42.2001.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ANA MIRIA DA SILVA (APELANTE), ESPÓLIO DE ACELINO SOARES DA SILVA (APELANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ ORLANDO LARA DOS SANTOS (APELANTE), HELOISA HELENA SAENZ SURITA - CPF: 005.560.319-03 (ADVOGADO), ACELINO SOARES DA SILVA - CPF: 081.081.451-04 (APELANTE), WILSON SAENZ SURITA JUNIOR - CPF: 225.950.418-35 (ADVOGADO), VINICIUS ROCHA CAMPOS - CPF: 753.872.716-72 (ADVOGADO), DENAILDE MARTINS DE RESENDE - CPF: 580.854.161-15 (APELANTE), ESTELITA BALBINA DE ASSUNCAO DOS SANTOS - CPF: 415.386.681-49 (APELANTE), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), GERALDO DAS NEVES - CPF: 268.073.351-72 (APELANTE), JOSE ORLANDO LARA DOS SANTOS - CPF: 241.881.231-68 (APELANTE), EVERALDO LARA DOS SANTOS - CPF: 141.205.261-00 (APELANTE), LAERCIO MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 258.018.131-87 (APELANTE), ERMENEGILDO ALVES LEITE - CPF: 141.574.031-34 (APELANTE), INCORPORADORA ITALIA LTDA - CNPJ: 37.504.396/0001-14 (APELADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), FERNANDA VANNIER SOARES PINTO - CPF: 768.476.402-00 (ADVOGADO), MARCELO HAJAJ MERLINO - CPF: 251.006.718-40 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ZILMA MORAES DE SOUZA - CPF: 581.480.601-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO FRAMARION PINHEIRO JUNIOR - CPF: 522.277.581-04 (ADVOGADO), FRANCISCO FRAMARION PINHEIRO JUNIOR - CPF: 522.277.581-04 (ASSISTENTE), ORLANDO NIGRO FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), EVERALDO LARA DOS SANTOS (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ ORLANDO LARA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ESTELITA BALBINA DE ASSUNCAO DOS SANTOS - CPF: 415.386.681-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO DAS NEVES - CPF: 268.073.351-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LAERCIO MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 258.018.131-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA ROSA DA COSTA RAMOS (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 181.863.431-72 (TERCEIRO INTERESSADO), APRIGIO OTACILIO SILVA - CPF: 141.410.781-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITA CATARINA DOS SANTOS - CPF: 537.702.001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), HÉLIO SILVA MESQUITA (TERCEIRO INTERESSADO), JOCINEY ROSA DA SILVA - CPF: 482.751.231-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOLFO DAS NEVES - CPF: 210.964.221-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZA DA SILVA BARBOSA - CPF: 241.786.591-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DO CARMO ASSUNCAO SANTOS - CPF: 427.766.351-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE LOURDES MINETSUNA - CPF: 622.397.081-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA PEREIRA DE FARIA SILVA - CPF: 082.676.181-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ALMEIDA CARVALHO - CPF: 503.313.701-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIETE PINHEIRO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIANA SALUSTIANA DE CAMPOS LUZ - CPF: 284.604.991-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS JOSÉ DA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO), ELIETE PINHEIRO DA SILVA - CPF: 451.758.701-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDO N. FILHO - CNPJ: 03.489.226/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE PROVAS – OTIVA DE TESTEMUNHAS – NECESSIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Constatado a necessidade de produção de provas postuladas pelas partes e que são imprescindíveis ao deslinde da demanda, injustificado se faz o julgamento antecipado da lide, devendo a sentença ser anulada e retornando os autos para o Juízo de primeiro grau para realização das provas testemunhais postuladas.

R E L A T Ó R I O

RAC N° 0002077-42.2001.8.11.0041

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interposto por
ESTELITA BALBINA ASSUNÇÃO SANTOS (Id-163251205) e ACELINO SOARES DA SILVA E OUTROS (Id-163251206)
,

insurgindo-se contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, constante do Id-163251197, que em sede de
AÇÃO DE USUCAPIÃO
n. 0002077-42.2001.8.11.0041, proposta em face da
INCORPORADORA ITALIA LTDA,
concluiu

por
julgar improcedente os pedidos deduzidos na peça inaugural.

Alegam nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa, ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, ao argumento de que a demanda ainda dependia de dilação probatória e que o julgamento antecipado da lide não se justificava ao caso em apreço.

Afirmam que o Juízo
a quo
cerceou o direito de ampla defesa dos Apelantes – quando não possibilitou a produção das provas requeridas a tempo e modo.

Asseveram que, analisando detidamente a “suposta prova oral” reproduzida na sentença, tem-se que em nenhum momento referidos depoimentos fazem qualquer referência aos Apelantes – na verdade não fala de qualquer dos autores destes autos. Isto porque, tais depoimentos foram extraídos de outro processo e aqui juntados pela Apelada, onde aos Apelantes não foram partes, portanto, não tiveram a oportunidade de exercerem seu sagrado direito ao contraditório, bem como referidos depoimentos foram impugnados pelos autores.

No caso versado nos autos, a prova oral requeridae era de capital importância, pois comprovaria o tempo de ocupação dos Apelantes sobre o imóvel litigioso - para fins de verificação da prescrição aquisitiva utilizada como matéria de defesa, bem como as características da posse – inclusive o
animus domini
.

Ao final, em ambos os Recursos de Apelação apresentados, pugnam pelo provimento do apelo para o fim de declarar nula a sentença em razão do cerceamento de defesa.

A parte Apelada, apresentou contrarrazões – Id-163251209, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra da Procuradora de Justiça
Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos
, manifestou pelo provimento do recurso - Id-200976180.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de dois Recursos de Apelação Cível interposto contra sentença que, em sede de
AÇÃO DE USUCAPIÃO,
concluiu

por
julgar improcedente os pedidos deduzidos na peça inaugural.

Com razão os Apelantes, senão vejamos:

Isso porquê analisando detidamente o caderno processual, tem-se que o Juízo singular proferiu ao caso o julgamento antecipado da lide.

Todavia, referido mecanismo processual é previsto no art. 355 do CPC,
verbis:

“O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

I - o réu
for revel, ocorrer o efeito previsto no
art. 344
e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349 .”

Assim, o julgamento antecipado da lide representa uma forma anormal de decisão, tendo em vista que é ultrapassada a fase instrutória do processo.

Isso quer dizer que, pelo fato de tratar-se de questão unicamente de direito ou que prescinde de produção de provas, por já se ter todos os fatos alegados devidamente comprovados por meio de documentos, o magistrado deverá conhecer diretamente do pedido e exarar, desde logo, sentença de mérito, recorrível, apesar de ser proferida de plano.

Todavia, conforme delineado no parecer ministerial, o caso em analise teve sua sentença proferida com supedâneo em provas emprestadas, nas quais as depoentes
Joranice Campos da Silva
(testemunha),
Ladislau Pinto da Silva
(informante), e
José Ferbônio
(sem qualificação), alegaram respectivamente:

“(...) que a depoente pode afirmar que sempre soube que o proprietário das casas da Vila Vertical é o senhor Orlando Nigro, que a depoente quando recebia o aluguel referente ao valor pago pelo requerido, recebia diretamente do mesmo (...)”

“(...) que o depoente sabe dizer que o requerido sempre pagava o aluguel em dia porque a Dona Joranice lhe passava uma listagem dos moradores inadimplentes para que o informante ajudasse a cobrar daqueles moradores, que existia uma lista dos moradores que pagavam o aluguel em dias (...)”

“(...) É, então ela sempre chegava com uma proposta diferente prá nóis, pros morador, pra nós paga. Nós tava pagando luz, água, tudo belezinha, aluguel, tudo belezinha! Ai ela chegou com o IPTU lá pra nós paga. Quem pagasse IPTU não precisava pagar aluguel (...).”

Percebe-se dos referidos documentos que referidos depoimentos vieram em detrimento aos interesses dos Autores, ora Apelantes, aos quais trazem aos autos documentos aos quais afirmam que estão na posse do imóvel desde a década de 80, como é o caso de
Denailde Martins de Resende
desde 1987 – id. 163251190, p. 12,
Acelino Soares da Silva desde
1984 – id. 163251189, p. 17,
Estelita Balbina Assunção Santos
e
Ana Miria da Silva
, desde 1995 – id. 163251190 e 163251189, p.63,
Ermenegildo Alves Leite
desde 1999, id. 163251190 p.37.

Dentro dessa celeuma instaurada nos autos, resta evidenciado ao caso que incabível o julgamento antecipado da lide sem a produção de provas requeridas pelas partes, sobe pena de ofensa ao princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, forte nessas razões e em consonância com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça
DOU PROVIMENTO
ao recurso proposto para o fim de
anular o julgamento recorrido, determinando o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para a realização da produção de provas postulada pelos Autores, ora Apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024